Tribunal: TJDFT
Processo: 0069732-94.2003.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ICMS. REMISSÃO. CONVÊNIO CONFAZ. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 4.732/2011. TEMA 817. RE 851421/DF – RG. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Superior Tribunal de Justiça, Enunciado Administrativo 2).
2. “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. (STF. RE 851421, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022).
3. Na espécie, dada a constitucionalidade da Lei Distrital 4.732/2011, que concedeu remissão de créditos de ICMS por meio de Termo de Acordo de Regime Especial, com amparo em Convênios do CONFAZ 84/2011 e 86/2011, perde o objeto a pretensão do MPDFT de declarar a nulidade de TARE para tornar ineficaz crédito fiscal atribuído à empresa-ré. É dizer: não há necessidade, tampouco utilidade no presente cumprimento de sentença ante a perda superveniente do interesse de agir, razão por que nenhum reparo pode ser oposto à sentença recorrida pela qual extinto o feito sem exame do mérito.
4. Recurso conhecido e desprovido.